Tribunal: TJDFT
Processo: 0713784-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONCEDIDO NA SENTENÇA. REQUERIDO NO APELO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PARTICULAR. MANUTENÇÃO DA LIBERDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO.

I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.

II - Sendo a liberdade do embargante garantida na sentença, não se verificou interesse recursal na mesma pretensão, o que determinou o conhecimento parcial do apelo, mantendo-se a benesse.

III - Embargos rejeitados.